Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-39.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003031-39.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOCICLEIA NARCISO CAVALCANTE - CPF: 044.819.962-93 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (RECORRIDO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO -
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ
– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 141447682, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 60,99 (sessenta reais e noventa e nove centavos).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminar: ilegitimidade passiva;

2) Ausência de ato ilícito – legalidade da inscrição;

2) Inexistência de danos morais;

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, quanto a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente, anote que conforme consignado na peça contestatória as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, portanto, sendo parte legítima para responder por eventual ilicitude cometida ao inscrever o nome da autora/recorrida nos cadastros de proteção ao crédito.

Desse modo,

afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, haja vista a relação que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

Da análise do documento anexado no id. 141447664, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 60,99 (sessenta reais e noventa e nove centavos,
que firma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com a demandada.

Por outro lado, tenho que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas
telas sistêmicas e faturas
,
que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(09/05/2021)
,
já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência,
realizada pela ÓTICA MODERNA, com inclusão em 17/07/2019
, conforme se vê da consulta, abaixo:

---------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: JOCICLEIA NARCISO CAVALCANTE

DATA NASCIMENTO: 01/09/1997

CPF: 044.819.962-93

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

*
CREDOR: OTICA MODERNA

ENT.ORIGEM: CDL - ALTAMIRA / PA

DATA VENCIMENTO: 18/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: CREDIARIO

VALOR: 600,00

DATA INCLUSAO: 17/07/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 28/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000146069989

VALOR: 238,33

DATA INCLUSAO: 27/04/2022

* CREDOR: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA D

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 3066-2838

DATA VENCIMENTO: 25/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0201910001520472

VALOR: 173,12

DATA INCLUSAO: 31/01/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - ALTAMIRA / PA

ENDEREÇO: RUA CORONEL JOSE PORFIRIO, 280

800

BAIRRO: ESPLANADA DO XINGU

CIDADE: ALTAMIRA / PA

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 3 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.844.718.283-3

26/09/2022 11:00:34-horario de Brasilia-FIM

------------------

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)

(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018)

(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022